Tribunal: STF
Processo: MS 27572
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS CIVIS. POSSIBILIDADE NO CASO DA SUCESSÃO DE REGIMES CONSTITUCIONAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Esta Corte possui entendimento no sentido de autorizar a acumulação de proventos de duas aposentadorias se, após inativo, o servidor retorna ao serviço público no período em que o texto constitucional de 1969 assim permitia e aposenta-se novamente sob a vigência da Constituição da República de 1988, em sua redação original. Precedentes: MS 24952, Rel. Min. Carlos Britto, Pleno, DJe 3/2/2006, RE 635011 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/10/2012. 



    2. In casu, a ora agravada reingressou no serviço público na FUNABEM, em 15/1/1980, em perfeita consonância com o texto constitucional vigente à época, e aposentou-se em 30/10/1991, ou seja, sob a vigência do texto constitucional de 1988. Desse modo, faz jus ao benefício previdenciário negado pelo TCU.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.